Tribunal: TJDFT
Processo: 0707383-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0707383-21.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: CARLUCIO COELHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL SA contra decisão proferida nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada pelo ora agravado CARLUCIO COELHO contra o agravante. Eis o teor da decisão agravada (ID 55233051 dos autos de origem no 0719968-10.2017.8.07.0001): “Cuida-se de Ação de Revisão de Benefício Complementar decorrente de contrato de previdência fechada proposta por CARLUCIO COELHO em face de Banco do Brasil S. A. e CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL. Narra a parte autora ter mantido vinculo empregatício com o réu Banco do Brasil S. A. no período de 28/01/1980 a 28/02/2013, quando obteve o benéfico da aposentadoria. Sustenta que a partir de então passou a receber um benefício da ré PREVI, no valor de R$7.173,14, calculado proporcionalmente ao seu salário. Aduz que no ano de 2012 propôs demanda trabalhista contra o Banco réu, tendo obtido sucesso parcial, com a condenação da Instituição financeira ao pagamento de horas extras e reflexos no período de 04/2009 a 02/2013. Informa que a reclamatória encontra-se em fase de liquidação de sentença. Salientou que a instituição financeira, ex-empregadora (BB), foi ainda condenada ao aporte das contribuições complementares em relação às parcelas que deixaram de ser integradas ao salário de participação. Ressaltou a necessidade de recálculo do benefício complementar; informou haver no plano - a que aderiu - previsão expressa sobre a possibilidade de preservação do salário de participação; disse que a incorporação das horas extras deverá repercutir no benefício especial temporário; que a PREVI, administrativamente, efetuou a revisão dos benefícios de outros associados em casos similares, razão pela qual a negativa da mesma benesse em relação ao ora requerente feriu o princípio da isonomia; quanto à atualização monetária informou que deverá ocorrer por meio do INPC, de acordo com previsão expressa do regulamento do plano (art. 27) e que os juros de mora, nos termos do art. 397 do CC, deverão incidir desta a data do requerimento administrativo (07/07/2018); entende que a integralização da reserva matemática é de exclusiva responsabilidade da instituição ex empregadora, inclusive diante da jurisprudência do TST em casos análogos. Ao final requereu: a condenação da PREVI: ‘i) a revisar os benefícios que dela recebe (benefício principal e benefício especial temporário), a partir da integração no salário de participação das horas extras e reflexos recebidos nos autos da RT 0001104-91.2012.5.10.0005; com a preservação do salário de participação a partir de 08/2010, com base no valor da média dos salários de participação recebidos nos 12 meses anteriores às perdas remuneratórias e respeitada a metodologia prevista no art. 30 do regulamento da PREVI ii) ao pagamento das diferenças apuradas nos benefícios acima, desde a sua implantação, ii.a) corrigidas monetariamente pelo INPC/IBGE e ii.b) com a incidência de juros de mora desde a data da interpelação extrajudicial ocorrida em 12/06/2017. Requer ainda a condenação do Banco Brasil S.A.: iii) a integralizar a reserva matemática do Autor junto à PREVI; iv) ao recolhimento das contribuições incidentes sobre as diferenças de benefícios devidas ao Autor e que serão apuradas em futura liquidação de sentença; e, subsidiariamente – caso seja julgado improcedente o pedido veiculado no parágrafo precedente –, v) ao pagamento, a título de indenização por danos materiais, das mesmas parcelas requeridas da PREVI no parágrafo anterior. Por fim, requer, subsidiariamente – na hipótese de ser julgado improcedente o pedido formulado no item (iii) do parágrafo anterior -, autorização para que o próprio Autor promova eventuais aportes que se entendam imprescindíveis à revisão do benefício da demandante’. A Inicial veio acompanhada de documentos, id 8639601 – id 8639716. ID 8706275. Decisão que recebeu a Inicial e determinou a citação das requeridas. ID 9709078. Contestação do BB. Argüiu em preliminar a necessidade e suspensão do feito; sua ilegitimidade passiva; a ilegitimidade ativa da parte requerente quanto ao pedido de aporte da reserva matemática; a incompetência da justiça comum para condenar o BB (empregador) no eventual reflexo das horas extras ‘na PREVI, integralização da reserva matemática e/ou declarar ocorrência de ato ilícito’; coisa julgada; prescrição trienal; no mérito, entende que a faculdade de preservação do salário de participação dependeria do recolhimento das contribuições complementares, tanto ‘pessoais’, quanto ‘patronais’ a cargo do optante, isto é, do ora requerente; defendeu que o regime próprio de capitalização e a necessidade de preservação do fundo de recursos do plano administrado pela PREVI impõe o aporte prévio dos recursos, o que não se compatibiliza com a revisão pretendida; disse que a incorporação das horas extras, para fins de incremento do salário de participação, restringir-se-ia às horas extraordinárias habituais; que as horas extras reconhecidas em favor do ora requerente não teriam qualquer reflexo no denominado BET; disse da impropriedade de indenização por danos materiais por não haver ato ilícito a considerar; subsidiariamente, disse que eventuais juros de mora devem ser considerados a partir da citação; que, de acordo com o regulamento do plano, eventual incremento deverá ser suportado apenas pela oro requerente ou, em caso de rateio, respeitados os percentuais no regulamento também previstos, além da compensação dos valores já deferidos e recolhidos na justiça laboral. ID 9546404. Contestação da PREVI, na qual pontuou preliminarmente: a necessidade de sobrestamento do feito; da ausência de interesse processual; prescrição trienal ou do fundo do direito; disse dos limites objetivos e subjetivos da coisa julgada derivada da reclamação trabalhista; no mérito, salientou a autonomia dos contratos de trabalho e de previdência complementar, sendo que a concessão dos benefícios relacionados ao último deveria respeitar a fonte de custeio prévia e o equilíbrio atuarial; quanto ao BET, afirmou que sua concessão respeitou a legislação de regência e as normas infralegais a respeito do resultado superavitário do plano, razão porque o passivo trabalhista decorrente de horas extras, por não integrar os critérios para a eleição do referido resultado, não pode implicar na revisão do referido BET; rememorou o decidido no REsp 1.312.736/RS, salientando ‘que a parte que tiver interesse em dar seguimento à ação na justiça comum precisa providenciar a recomposição prévia e integral das reservas matemáticas’. Ao final, requereu a extinção do feito, diante das preliminares, ou, no mérito, a improcedência dos pedidos. Subsidiariamente, em caso de procedência do pedido, ‘sejam determinadas as contribuições inerentes ao custeio do benefício autorizando o recolhimento à Ré, PREVI, do custeio, com a integralização da reserva necessária, na forma do § 3o do art. 28, bem como art. 91 do Regulamento do Plano de Benefícios, devendo ser respeitado o Teto Estatutário’. ID 9808723. Réplica e manifestação pela desnecessidade de produção de outras provas, id 9808806. ID 9899998. Petição do BB pelo julgamento antecipado da lide. ID 10086631. Petição da PREVI pelo sobrestamento do feito. Decisão de id 10265919. Deferiu o pedido de sobrestamento. Posteriormente, a por meio da decisão id 22302220, determinou-se que se adequasse a Inicial ao decidido no REsp 1312.736-RS, vindo em resposta a peça id 22982965. Decisão id 22982965. Facultou-se o contraditório às requeridas, que se manifestaram por meio das petições id 23207503 e id 24157697. Em seguida, este Juízo julgou o feito sem resolução do mérito, id 24435682. A sentença proferida nestes autos restou cassada pelo TJDFT, conforme acórdão de id 52117381 – conclusão de votos à página 21. Baixados os autos, as partes foram instadas a apresentarem manifestação por meio do despacho de id 52456102 e, em seguida, os autos vieram à conclusão para sentença, quando este juízo converteu o julgamento em diligência, para que autora e requerida PREVI fossem ouvidas sobre novo pedido de suspensão formulado pelo Banco do Brasil S. A., em atenção ao Tema 1.021. Sobre esse chamado judicial, o requerente concordou com a suspensão, enquanto a PREVI pugna pelo julgamento da lide. ( ids 54444524 e 54829620). Vieram os autos conclusos para saneamento. DECIDO. Passa a análise das preliminares e questões processuais. LEGITIMIDADE PASSIVA/ATIVA Preliminar superada pelo que restou decidido no acórdão que cassou a sentença. DEMAIS PRELIMINARES INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM E COISA JULGADA O tema decidido na Justiça trabalhista não coincide com o objeto da presente demanda, portanto, os pedidos autorais encontram-se contemplados naqueles que são de competência desta justiça comum. Pelas mesmas razões, não se pode falar de coisa julgada. Assim, rejeito as preliminares. PRESCRIÇÃO A alegação de prescrição trienal será objeto de apreciação por ocasião do julgamento da lide. SUSPENSÃO A matéria a ser discutida no tema 1.021 busca resolver controvérsia acerca da ‘possibilidade de inclusão no cálculo da complementação de aposentadoria, paga por entidade fechada de previdência privada, de verbas remuneratórias incorporadas ao salário do trabalhador por decisão da justiça do trabalho, após a concessão do benefício, sem a prévia formação da correspondente reserva matemática.’ No caso presente, a matéria foi devidamente abordada no tema 955, restrito à incorporação das horas extras e seus possíveis reflexos em relação ao recálculo do benefício complementar. Logo, a definição jurídica das teses acerca da incorporação de outras rubricas não está prejudicar o julgamento da presente lide. Por isso, rejeito a suspensão pretendida pelo banco requerido. Caso seja superada a prejudicial de mérito, destaco como controvérsias/pontos controvertidos: 1 - se a PREVI está obrigada a recalcular o benefício do autor após os recolhimentos referentes às horas extras e reflexos em favor da mencionada Previdência, no período compreendido entre 04/2009 a 02/2013 e o quantum necessário para a formação da reserva matemática correspondente; 2 – esclarecidas as respostas do item anterior, se o patrocinador estaria obrigado a prover a reserva matemática exclusivamente ou se a própria requerente deveria contribuir com metade do montante para a integralização da referida reserva matemática; 3 - em não havendo a obrigatoriedade explanada no item 1 ou se inviável para o requerente eventual obrigação de verter metade do montante da reserva matemática, se o autor teria direito a ser indenizado pelo seu ex-empregador, conforme alegado na peça vestibular; 4 - Quanto ao denominado Benefício Especial Temporário, se a incorporação das horas extras ao salário de participação do ora requerente seria capaz de alterar ou não o valor a tal título antes já recebido, diante da literalidade do texto do art. 20, caput, da LC 109/201; No mais, as partes estão bem representadas. O juízo é competente. Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação. As questões de fato e de direito relevantes à resolução da lide se encontram devidamente delineadas e debatidas. Porém, a viabilidade ou não revisão ora pretendida e/ou sua utilidade para o ora requerente e o montante pertinente à reserva matemática somente serão dirimidos após a realização da devida prova pericial - laudo técnico atuarial - exatamente como restou definido da tese de n. III, quando do julgamento do tema 955: ‘III - Modulação de efeitos (art. 927, § 3o, do CPC/2015): para as demandas ajuizadas na Justiça Comum até a data do presente julgamento, e ainda sendo útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso;’. DETERMINO DE OFÍCIO A REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL, eis que necessária para o deslinde do feito. A perícia será rateada entre as Partes, com fundamento no art. 95 do CPC. Nomeio como perito do Juízo o Sr. RAUL ROCHA DE CASTRO com cadastro ativo no SISTJ, CPF 438.412.523-20, Atuário, Telefone 35434273, e-mail raul@centralperitosassociados.com.br. Intimo as partes para indicarem quesitos e, se quiserem, assistentes técnicos, no prazo comum de 15 (quinze) dias. No mesmo prazo, poderão arguir impedimento ou suspeição do perito. Apresentados os quesitos, intime-se o perito (por telefone e/ou e-mail) para apresentar proposta de honorários e atender ao § 2o do art. 465 do CPC, no prazo de 5 dias. Sobrevindo a proposta, intimem-se as partes para efetuarem o depósito no prazo de 5 (cinco) dias ou, no mesmo prazo, apresentar impugnação fundamentada, sob pena de desistência tácita da prova e consequências correlatas. Havendo impugnação à proposta, intime-se o perito para manifestação em 5 (cinco) dias, com nova vista ao impugnante. Após, venham os autos conclusos para definição dos honorários periciais. Pagos os honorários, intime-se o perito para realizar a perícia, assegurando-se aos assistentes técnicos a participação, nos termos do art. 466, § 2o, do CPC. De modo contrário, venham os autos conclusos. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo pericial, a contar da intimação para início dos trabalhos. Vindo o laudo, independentemente de nova conclusão, deverão as partes sobre ele se manifestar no prazo comum de 15 (quinze) dias. Após, venham os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Presentes os pressupostos para a válida constituição e o regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito. Dessa forma, aguarde-se o decurso do prazo previsto no art. 357, § 1o, do CPC e, não havendo pedidos de esclarecimentos ou ajustes, venham os autos conclusos para sentença, observando-se a ordem cronológica e eventuais preferências legais.” Em suas razões recursais, o agravante alega que “deve a r. decisão recorrida ser reformada para postergar a realização de perícia para fase de liquidação de sentença, conforme definido pelo STJ no julgamento do Tema 955. Por outro lado, caso não seja esse o entendimento, merece então ser provido o presente recurso para que o Agravante não seja responsabilizado pelo rateio da produção de uma prova que não requereu e entende incabível nesse momento.” E pede: “Diante do exposto, uma vez demonstrada a necessidade de revisão da decisão apontada pelo ora agravante, a fim de que se evite a ocorrência de prejuízo ao Banco, respeitosamente, REQUER o recebimento do presente recurso em seu efeito devolutivo e suspensivo, bem como o seu PROVIMENTO.” Preparo regular nos IDs 15319714 e 15319717. É o relatório. Decido. A análise de verificação dos requisitos de admissibilidade do agravo de instrumento se dá com a verificação dos pressupostos recursais previstos no Código de Processo Civil, entre eles o pertinente às hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.015: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” No artigo 1.015 do CPC, estão as hipóteses das matérias recorríveis por meio de agravo de instrumento. A jurisprudência tem definido que se deve conferir ao art. 1.015 do CPC o status de taxatividade mitigada, ou seja, possível a interposição de agravo de instrumento contra decisões em relação às quais, embora não expressamente previstas no referido dispositivo legal, haja possibilidade de perecimento do direito vindicado pela parte recorrente. E tal interpretação restou sedimentada em sede de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. 1704520/MT, consolidando o seguinte entendimento: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. ( ). 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). Assim, a priori, o juiz não está autorizado a ampliar os temas de cabimento do agravo de instrumento, devendo relativizar a taxatividade do art. 1.015 do CPC apenas quando verificar "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". No caso, o presente agravo de instrumento não é admissível, pois não há previsão legal de interposição de agravo de instrumento contra decisões que estabelecem produção de prova (CPC, art. 139, IX), não havendo que se falar em urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Nesse sentido, é o entendimento desta e. Corte: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRODUÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. O cabimento do Agravo de Instrumento encontra seu rol taxativo nas disposições do art. 1.015 do CPC, não cabendo interpretação extensiva para sua admissibilidade contra decisão que defere ou não a produção de prova. Nos termos do §1o do art. 1.009 do CPC, não são cobertas pela preclusão as decisões interlocutórias que não comportarem o recurso de agravo de instrumento. Neste particular, recurso não conhecido. 2. As hipóteses de denunciação da lide encontram-se elencadas nos incisos do art. 125 do Código de Processo Civil, não havendo como subsumir o caso em apreço à regra inserida no inciso II do aludido preceptivo legal, segundo o qual a denunciação é admissível contra ‘aquele que estiver obrigado, pela lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo do quem for vencido no processo.’. 3. A descoberta de circunstâncias fáticas que, eventualmente, possam configurar suposto direito de regresso, não tem o condão, ‘per se’, de suplantar a norma processual, causando tumulto no andamento do feito. A possibilidade de o pretenso litisdenunciado haver concorrido para o dano, cuja indenização é vindicada nos autos de origem, não implica em obrigação contratual ou legal, passível de ação regressiva do litisdenunciante, motivo pelo qual deve ser mantida a decisão monocrática agravada. 4. Agravo de Instrumento conhecido, em parte, e NÃO PROVIDO.” (Acórdão 1231025, 07152015820198070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 28/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifei; “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO. DEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. NÃO CABIMENTO. INCIDENTE DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA. TERCEIRO. ILEGITIMIDADE DO AGRAVANTE. QUEBRA DE SIGILO FISCAL. PRESSUPOSTOS. LEGALIDADE. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que defere a quebra de sigilo fiscal do Agravante, com diligência perante o sistema INFOJUD e determina a exibição da Declaração de Rendimentos de seu Advogado, o qual atuou na ação cautelar de produção antecipada de provas, nos termos dos artigos 401 e seguintes do Código de Processo Civil. 2. Na sistemática do Novo Código de Processo Civil, em seu artigo 1.015, não há previsão de cabimento do recurso de Agravo de Instrumento contra decisão que defere produção de prova pericial, matéria que deve ser aduzida em preliminar de apelação ou nas contrarrazões (artigo 1009, § 1o, CPC), não havendo preclusão. 3. O Agravante não é parte ilegítima para impugnar a decisão que determinou ao seu antigo advogado a exibição de documento, nos termos do artigo 401, do Código de Processo Civil. Não sendo o caso de substituição processual, não pode a parte postular em nome próprio direito alheio. 4. Legítima a quebra de sigilo fiscal do agravante/autor como forma de revelar a inexistência do fato constitutivo do direito deduzido em desfavor dos agravados/réus (art. 373 do CPC/15), em resultado ao cotejo dos direitos postos em julgamento, sob a autorização legal contida no art. 5o, inc XII da CF/88 e no art. 198, inc.I do CTN. 5. Recurso conhecido e nessa parte desprovido.” (Acórdão 993871, 20160020443943AGI, Relator: CESAR LOYOLA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/2/2017, publicado no DJE: 15/2/2017. Pág.: 352/400) – grifei. O agravante também se insurge contra o rareio dos honorários periciais entre as partes, matéria também não incluída no rol do art. 1.015 do CPC e que não desafia agravo de instrumento. Confira-se: “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. DECISÃO. HONORÁRIOS PERICIAIS. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo Interno em face de decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, por entender que a decisão agravada não se amoldava ao rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. No caso dos autos a decisão agravada, no bojo da Segunda Fase da Ação de Exigir Contas, determinou o pagamento dos honorários periciais por ambas as partes. 2.1. Percebe-se que o pronunciamento jurisdicional não se amolda a nenhuma das hipóteses de cabimento elencadas no art. 1.015 do CPC. 2.2. Não se trata de cumprimento ou liquidação de sentença e sim procedimento previsto no artigo 550 e seguintes do CPC, pelo qual se admite a realização de perícia para a apuração do saldo. Só após esta apuração é que a sentença indicativa do saldo constituirá título executivo judicial 3. O recente entendimento do STJ, no sentido de mitigar a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC, pressupõe a demonstração de urgência no exame da questão, situação que não ocorreu no caso em análise. 4. Não estando a decisão prevista em nenhuma das hipóteses de cabimento elencadas no art. 1.015 do CPC, não se é possível o conhecimento do recurso manejado. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.” (Acórdão 1212939, 07142497920198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no DJE: 13/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifei; “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015, CPC. HIPÓTESES DE CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO REPETITIVO. TEMA 988. TAXATIVIDADE MITIGADA. APLICABILIDADE. DECISÕES PROFERIDAS APÓS A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. NOVO CPC. ALTERAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. MATÉRIA QUE NÃO SE ENQUADRA NAS SITUAÇÕES PREVISTAS. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA. 1. A questão referente à natureza do rol do art. 1.015, que elenca as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, recebeu tratamento pelo c. Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (art. 1.036, CPC), no julgamento dos REsp 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, tema 988, tendo se definido referido rol possui taxatividade mitigada, devendo ser verificado, caso a caso, a existência de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão controversa somente em sede de apelação. 2. Referida tese jurídica somente tem aplicabilidade em relação às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do acórdão, disponibilizado no DJe de 19/12/2018, não se aplicando à presente hipótese, devendo ser mantido o entendimento acerca da taxatividade absoluta do rol do art. 1.015, do CPC. 3. O sistema de ampla recorribilidade das decisões interlocutórias pela via do agravo deixou de vigorar no ordenamento pátrio, a partir da inovação imposta pelo Código Processual de 2015, segundo o qual o agravo de instrumento só é cabível em hipóteses limitadas, nas situações expressamente previstas em lei, o que não comporta interpretação extensiva. 4. A decisão interlocutória acerca da competência para processamento da demanda, prescrição e responsabilidade pelo custeio de prova pericial não se enquadra no rol previsto na legislação - art. 1.015, do CPC - para impugnação pela via do agravo de instrumento, o que inviabiliza o conhecimento do recurso pela falta de pressuposto objetivo de admissibilidade consistente no cabimento. 5. Agravo interno conhecido e improvido.” (Acórdão 1161032, 07214072520188070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2019, publicado no DJE: 1/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifei; “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU A DENUNCIAÇÃO À LIDE DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. RATEIO DO ÔNUS FINANCEIRO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. NÃO CONTEMPLAÇÃO NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MANTIDA A DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Cuida-se de agravo interno contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento, este interposto contra decisão proferida nos autos da ação declaratória com pedido de restituição de valores e danos morais. 2. A decisão proferida pelo juízo a quo, ora atacada pela via do agravo de instrumento, na realidade, apenas rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela ora agravante QUALICORP, sendo certo que esta se insurge quanto ao fato de não haver sido acatada a denunciação à lide da AMIL, operadora do plano de saúde, ou seja, insurge-se quanto à decisão anterior, já preclusa, da qual já não cabe mais o recurso de agravo de instrumento. 3. No que se refere ao rateio do ônus financeiro dos atos processuais, no caso, honorários periciais, além de tal questão não constar no rol expresso do artigo 1.015 do CPC, sequer faz parte da excepcionalidade do inciso XIII, que admite outros casos expressamente referidos em Lei. 4. No que tange à parte da decisão agravada que determinou a realização de perícia médica de forma rateada, ressalte-se que tal matéria nada tem a ver com o inciso XI do art. 1.015 do CPC, eis que o ônus de provar não deve ser confundido com o ônus financeiro de realização dos atos probatórios. Nessa linha de convicção, colaciona-se o argumento complementar de que as normas de proteção do consumidor constituem exceção ao art. 373 do CPC, que trata do ônus subjetivo da prova, e não das normas do art. 82 e seguintes, que tratam do ônus financeiro da produção dos atos processuais. 5. Agravo interno conhecido e desprovido. Mantida a decisão que não conheceu do agravo de instrumento.” (Acórdão 1148830, 07103683120188070000, Relator: SILVA LEMOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/1/2019, publicado no DJE: 11/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifei. Ante o exposto, não conheço do recurso nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de março de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora